Tribunal: TJSP
Processo: 1043516-47.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1043516-47.2018.8.26.0576/50000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante MRV MRL
XXI INCORPORAÇOES SPE LTDA, é embargada ILDA MÁRCIA DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Acolheram os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de
apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043516-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no - M
2
VOTO No 16236
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043516-47.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: [NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA]
EMBARGANTE: MRV MRL XXI INCORPORAÇOES SPE LTDA
EMBARGADO: ILDA MÁRCIA DA CRUZ JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício
no julgado. Existência. Imposto cobrado
da autora em valor proporcional nos
estritos termos da previsão contratual.
Sentença proferida que deve ser mantida.
Embargos acolhidos para negar provimento
ao recurso de apelação.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração contra o V. Acórdão de fls. 224/228, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto.
Inconformada recorre a ré as fls. 01/03,
sustentando, em síntese, que a cobrança é legítima e somente
cobrou da autora os meses após a posse, conforme expressa
previsão legal, e nos termos do decidido no acórdão, não
havendo assim, valores a serem devolvidos.
O recurso foi processado, com resposta as
fls. 08/09.
Determinado a autora que comprovasse que
o valor que deseja se trata da totalidade do imposto devido
para o ano de 2016, esta quedou-se inerte.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043516-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no - M
3
O presente recurso comporta acolhimento,
devendo ser mantida a respeitável sentença proferida as fls.
133/135 em sua totalidade.
Em melhor análise dos autos, verifico que
embora a autora tenha induzido esta relatoria a erro, diante
do alegado em suas razões recursais, não há qualquer valor
que deva ser ressarcido.
Conforme expressa previsão contratual, o
IPTU é responsabilidade da compradora após a posse, e o valor
cobrado pela embargante foi exatamente esse.
Veja-se que ao determinar à autora que
comprovasse que a cobrança referia-se a valor integral do
IPTU do ano de 2016, esta quedou-se inerte.
Posto
isso,
acolho
os
embargos
de
declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
proferida por seus próprios fundamentos. Tendo em conta o
disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da
parte requerida ficam majorados para o importe de R$
1.500,00, observando-se para a cobrança o disposto no artigo
98, §3o, do mesmo códex.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043516-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no - M
4
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica